Tribunal: TJDFT
Processo: 0754668-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E VISITA. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MANTIDO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
2. Diante de provas de rescisão do contrato de prestação de serviços pouco antes do nascimento da criança, que é naturalmente seguida por tempo de dedicação à criança, vislumbra-se hipossuficiência a exigir a concessão da gratuidade de justiça.
3. Em consonância com o princípio consagrado na Constituição Federal de proteção integral da criança e do adolescente, tem-se que o instituto de guarda e responsabilidade destina-se à proteção do menor. Dessa maneira, será atribuída a quem revelar condições mais adequadas para exercê-la, baseando-se em quem melhor atender os interesses da criança, nos moldes do artigo 1.612 do Código Civil.
4. Com o crescimento do bebê, natural que as regras de visitação sejam modificadas, buscando-se sempre, claro, o melhor interesse da criança no caso concreto.
4.1. Ante a animosidade das partes, razoável a decisão que manteve a possibilidade de convívio paterno, apenas afastando a presença materna, nos mesmos termos antes definidos.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.